Tribunal: STF
Processo: ARE 1578523
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Prefeito e o Município de São Miguel - RN interpuseram, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 6) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 4):

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI N. 29/2014, DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL/RN. CRIAÇÃO DE CARGOS E EFETIVAÇÃO DOS ATUAIS OCUPANTES, CONTRATADOS MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. PROVIMENTO DERIVADO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL EVIDENCIADA POR OFENSA AO ART. 26, CAPUT E INCISOS I E II DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação ao art. 198, §§ 4º e 5º, da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 51, de 14 de fevereiro de 2006. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 6, fls. 2, 3, 4 e 7):	

[...]
3.	Ademais, a causa foi decidida com base em fundamentos que envolvem e contrariam diretamente normas constitucionais federais. Ao considerar inválida a previsão de ocupação dos cargos efetivos pelos agentes previamente aprovados em processo seletivo público (art. 5o, § 2o da Lei Municipal), o acórdão recorrido negou vigência e contrariou o disposto no art. 198, §§ 4o e 5o, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 51/2006.
4.	Isso porque a decisão do TJRN aplicou a regra geral do concurso público (prevista no art. 37, II, da CF/88 e espelhada no art. 26, II, da CE/RN) de forma isolada, ignorando a exceção constitucionalmente qualificada criada pela EC n. 51/2006, que instituiu o processo seletivo público como forma válida e específica de ingresso para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), validando, inclusive, situações preexistentes sob certas condições (art. 2o, parágrafo único, EC 51/06). 
[...]
6.	Da mesma forma, ao declarar inconstitucional a exigência de residência na área da comunidade para os Agentes Comunitários de Saúde (art. 5o, I e § 1o da Lei Municipal), o v. acórdão contrariou diretamente o princípio da isonomia, insculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal, e desconsiderou o sistema normativo estabelecido sob a égide do art. 198, § 5o, da Constituição.
[...]
12.	Discute-se se a regularização funcional de agentes admitidos por processo seletivo público simplificado, conforme autorizado pela EC 51/2006 e pela Lei Federal n. 11.350/2006, configuraria burla ao concurso público (provimento derivado vedado pela SV 43), ou se representa o cumprimento de um comando constitucional específico. 
[...]
29.	O § 2o do art. 5o da Lei Municipal n. 29/2014 expressamente menciona que os cargos criados seriam ocupados pelos agentes “contratados mediante Processo Seletivo, sobre a égide do Art. 198, §§ 4o a 6o da Constituição Federal cumulado com as disposições da Lei Ordinária Nacional n.° 11.350, de 05 de outubro de 2006, bem como, da Lei Ordinária Municipal n.° 611, de 26 de março de 2007”.
30.	Ora, a lei municipal não promoveu uma “efetivação” automática de servidores temporários ou comissionados em cargos de carreira diversa, como veda a SV 43. O que ocorreu foi a regularização funcional de agentes que já haviam ingressado no serviço público por meio da modalidade de seleção autorizada pela própria Constituição Federal (processo seletivo público – art. 198, § 4o) para aquelas funções específicas. 
[...]

Por entender como incidentes na espécie os óbices dos enunciados n. 280 e n. 279 da Súmula do STF, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 8, fls. 3 e 4):	

[...]
Assim, verifico que a decisão recorrida entendeu pelo indeferimento do pleito da parte ora recorrente face à Lei Complementar Municipal n.o 29/2014, de modo que se torna inviável o reexame da norma local em sede de recurso extraordinário, ante ao óbice imposto pela Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (STF), que dispõe: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
[...]
No mais, a revisão pretendida demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é permitido diante da incidência da Súmula 279/STF, que determina: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de São Miguel - RN interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 9), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelos agravantes podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 9, fls. 3 e 4):

[...]
6.	A decisão agravada sustentou que a análise do Recurso Extraordinário demandaria o exame da Lei Municipal n. 29/2014, o que atrairia o óbice da Súmula 280/STF (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”).
[...]
8.	A Lei Municipal no 29/2014, ao prever a ocupação dos cargos por Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) por processo seletivo (Art. 5o, § 2o) e exigir a residência na área de atuação (Art. 5o, I e § 1o), apenas reproduziu e implementou comandos constitucionais específicos e legislação federal correlata.
[...]
11.	O STF, inclusive, já se manifestou sobre a matéria na ADI 5.554, Rel. Min. Roberto Barroso, fixando a tese de que “A EC no 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais”.
[...]

Em juízo de retratação negativo, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte manteve integralmente o acórdão recorrido (eDoc 12).	

Tendo ascendido a esta Corte o inconformismo do recorrente, foi dada vista ao Procurador-Geral da República, que, em parecer, se manifestou pelo provimento da pretensão recursal (eDoc 21):

Recurso Extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei n. 29/2014, do Município de São Miguel/RN. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Controle às Endemias. Emenda Constitucional n. 51/2006. Exceção à regra do concurso público. Requisito para o exercício da atividade. Residência na comunidade em que atuar. Ausência de violação dos princípios da impessoalidade e da isonomia. Parecer por que o agravo seja provido.
 
É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar todos os fundamentos de que se valeu a Vice-Presidente do Tribunal de origem para inadmitir o apelo extremo.

A questão controvertida cinge-se à declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 29/2014 do Município de São Miguel - RN, a qual “cria cargos de provimento efetivo para os cargos de agente de combate às endemias e de agentes comunitários de saúde, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, revoga as disposições da Lei Ordinária Municipal n. 611, de 26 de março de 2007 e dá outras providências”. Alega-se, em síntese, ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição da República.

O acórdão recorrido se fundamenta exclusivamente na suposta burla à regra do concurso público como condição ao ingresso nos cargos de (i) agente de combate às endemias e (ii) agente comunitário de saúde.

Saber se a regra do concurso público (CF, art. 37, inciso II) incide na espécie não demanda o revolvimento da moldura fático-probatória do processo, restando afastado o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Por outro lado, na medida em que a Lei municipal n. 29/2014 projeta efeitos não abstratos, mas estritamente concretos, ao encontro da Lei nacional n. 11.350, de 5 de outubro de 2006, tenho também como inaplicável o óbice do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

No mérito, registro que o acórdão recorrido contrasta com o entendimento já assentado nesta Corte. Muito a propósito, transcrevo a parte final do parecer bem lançado pelo Procurador-Geral da República (eDoc 21, fl. 12):

[...]
Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.554/DF e da previsão do § 5º do art. 198 da Constituição, compete à lei federal dispor sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de Agente Comunitário de Saúde. Em observância ao comando constitucional, o inciso I do art. 6º da Lei federal n. 11.350/2006 previu a exigência de o Agente Comunitário de Saúde residir na área da comunidade em que atuar. A lei municipal limitou-se a reproduzir o comando da legislação federal de regência.
[...]

Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e, ao fazê-lo, cassar a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 29/2014 do Município de São Miguel - RN, por suposta mas inexistente ofensa à regra do art. 37, inciso II, da Constituição da República.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, porquanto não fixados na origem.

Publique-se. 

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente